Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente por decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, no bojo de ação penal por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, inexistência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra os pacientes, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação policial, que apontam a existência de organização criminosa estruturada, com atuação interestadual e vínculos com facções criminosas.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos periciais, relatórios de inteligência financeira (RIFs), interceptações telefônicas e movimentações bancárias atípicas.
5. Os pacientes são apontados como integrantes do núcleo financeiro da organização, responsável por movimentações milionárias por meio de empresas de fachada e uso de identidade falsa, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. A gravidade concreta dos fatos, a sofisticação do esquema criminoso e a capacidade de rearticulação do grupo justificam a medida extrema, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
7. A decisão judicial analisou individualmente a conduta dos pacientes, afastando a alegação de fundamentação genérica e destacando a contemporaneidade dos fatos.
8. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois visa resguardar a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal.
9. A situação pessoal dos pacientes não justifica tratamento diferenciado, inexistindo vulnerabilidade que autorize substituição da prisão por medidas alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. 2. A fundamentação da prisão preventiva deve ser concreta, individualizada e baseada em elementos contemporâneos. 3. A gravidade concreta dos fatos e a estrutura da organização criminosa justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas."
Dispositivos relevantes citados: art. 312 e art. 313, I, do CPP; art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei no 9.613/98; art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.